Tribunal: STF
Processo: Rcl 83604
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do Tocantins  contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Palmas, sob o fundamento de afronta à ADPF nº 130.
A defesa alega, em síntese, que:
 
“O Requerente, no exercício legítimo da profissão de JORNALISTA (DRT 1256) e comunicador (DRT1681), vem sendo sistematicamente PERSEGUIDO por MARCO AURÉLIO LUSTOSA, agente de trânsito da ATTM conhecido por sua conduta VIOLENTA e pelo PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO durante o serviço.
No dia 18/11/2024, durante cobertura jornalística sobre fiscalização de trânsito, o jornalista e comunicador Johnny da Silva Oliveira Lima, afiliado deste sindicato, que já havia sido previamente alertado de que Marco Aurélio, nos bastidores da instituição, afirmava que, onde o encontrasse, “mostraria com quantos paus se faz uma canoa”, ao avistá-lo, correu em sua direção e, com a arma presa em seu coldre, iniciou uma discussão acalorada. Durante o episódio, forjou dois autos de infração, inserindo informações falsas e, assim, incorrendo no crime de falsidade ideológica. Ao longo de toda a ocorrência, fez menção de saque da arma diversas vezes, mesmo na presença da Guarda Metropolitana de Palmas, de outros agentes de trânsito e de transeuntes que acompanhavam a situação. Todo o incidente foi integralmente registrado em vídeo pelo jornalista, constituindo prova robusta do comportamento intimidador, da conduta incompatível com a função pública e dos excessos graves praticados pelo agente. 
Logo após ser ameaçado no dia 18/11/2024 pelo agente, o jornalista requereu medidas protetivas junto à 2ª Vara Criminal de Palmas, anexando vídeo da ameaça, da arma exposta, da inserção de informações falsas nos autos de infração, todo um acervo probatório robusto e inquestionável. Todos os pedidos foram sistematicamente negados.
Após tomar conhecimento das medidas jurídicas adotadas pelo jornalista, Marco Aurélio ingressou com demanda idêntica, mas desta vez distribuída à 1ª Vara Criminal de Palmas, ORA RECLAMADA”.
Sublinha que a autoridade reclamada deferiu medidas cautelares diversas da prisão em favor de Marco Aurélio Lustosa, entre as quais 

“Proibição de publicar ou mencionar quaisquer fatos relacionados ao requerente MARCO AURÉLIO LUSTOSA em quaisquer redes sociais de sua propriedade, principalmente no seu perfil do Instagram (@doutormultasoficial_to) e da página “Palmas Turbo News” ou de redes sociais de suas parcerias profissionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” 
Em decorrência, entende haver nesse aspecto indevida censura prévia a traduzir-se em violação ao decidido na ADPF 130.
Ao final, requer a concessão de liminar para:
“1. SUSPENDER IMEDIATAMENTE, INALDITA ALTERA PARTE, os efeitos da decisão reclamada; 
2. CASSAR todas as proibições impostas ao jornalista, quanto a veiculação de matérias sobre o servidor Marco Aurélio Lustosa, agente de trânsito da ATTM, vinculada a Secretaria de Mobilidade Urbana de Palmas/TO;
3. RESTABELECER plenamente a liberdade de imprensa; 
4. DETERMINAR que a autoridade reclamada se ABSTENHA de praticar qualquer ato de censura; 
5. COMUNICAR a decisão com MÁXIMA URGÊNCIA às autoridades envolvidas. 
B) PEDIDO PRINCIPAL 
JULGAR PROCEDENTE a reclamação para: 
    1. CASSAR DEFINITIVAMENTE a decisão reclamada;
    2. DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos censórios, no que se refere ao exercício de imprensa;
    3. REAFIRMAR a VEDAÇÃO ABSOLUTA à censura prévia; 
    4. DETERMINAR que processos similares sejam IMEDIATAMENTE SUSPENSOS; 
5.ESTABELECER que NENHUMA AUTORIDADE pode censurar a imprensa; 
6. COMUNICAR a decisão ao Tribunal de Justiça do Tocantins 
C) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS 
    1. AVOCAR o processo originário para julgamento pelo STF; 
    2. DETERMINAR investigação sobre ABUSO DE AUTORIDADE; 
    3. COMUNICAR os fatos ao CNJ e CNMP; 
    4. ESTABELECER PRECEDENTE VINCULANTE sobre liberdade de imprensa”.
Em 29 de agosto último, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou oportunamente.(e-doc. 22)
É o relatório. Decido.
De início, registro que a reclamação é espécie de ação sui generis, voltada à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, ou à garantia da autoridade de suas decisões, motivo pelo qual os postulados da economia e da celeridade processuais justificam, a meu ver, a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, com a finalidade de se postergar eventual exercício do contraditório pela parte beneficiária da decisão impugnada para momento posterior ao juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 
Nessa linha, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da presente decisão nos autos do processo em referência, poupando-se tempo e os recursos escassos do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, viabilizando-se maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 6º).
Com essas considerações, passo à análise da matéria de fundo.
Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se discutiu a recepção ou não da denominada Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967) pela ordem jurídico-constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 
Assentou-se, na referida ação direta, com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e demais órgãos do Poder Judiciário, a não recepção dos dispositivos da lei impugnada pela Constituição de 1988, tendo em vista a necessidade de se ponderar entre dois blocos de bens consagrados constitucionalmente — de um lado, o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa; de outro, o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada —, observado o mecanismo constitucional da “calibração temporal ou cronológica”. 
Por oportuno, transcrevo trecho da respectiva ementa, na parte em que interessa ao exame da presente reclamação:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA.  PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
3.  (...) O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique a plenitude de comunicação.
4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII; direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 
(...)”
(ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei e sublinhei)

Como facilmente se observa, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de não recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250) pela Constituição de 1988, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade acerca do poder do Estado de limitar as liberdades de expressão e de comunicação, decidindo, nesse ponto, o seguinte:

“O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei)

Pois bem. Na espécie, a defesa afirma que Johnny da Silva Oliveira Lima, na condição de jornalista, sofreu censura ao ser compelido, por decisão judicial, a não 
“publicar ou mencionar quaisquer fatos relacionados ao requerente MARCO AURÉLIO LUSTOSA em quaisquer redes sociais de sua propriedade, principalmente no seu perfil do Instagram (@doutormultasoficial_to) e da página “Palmas Turbo News” ou de redes sociais de suas parcerias profissionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” 
De acordo com o Juízo da 1ª Vara Crimina de Palmas/TO, 
“O agente de trânsito Marco Aurélio Lustosa ajuizou pedido de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do jornalista Johnny da Silva Oliveira Lima, alegando ser alvo de difamações, perseguições e ameaças decorrentes de publicações feitas no perfil @doutormultasoficial_to e em outras redes sociais vinculadas ao requerido.”
Eis as informações prestada pela autoridade coatora, na parte que interessa ao deslinde do caso:
2. Na petição inicial, o requerente juntou boletins de ocorrência (nºs 00109972/2024, 00111692/2024, 00117008/2024 e 00117327/2024), nos quais relata episódios ocorridos entre novembro e dezembro de 2024. Segundo sua narrativa, o jornalista teria praticado atos de intimidação, injúria, difamação e incitação de seguidores contra sua pessoa 
3. Este magistrado, considerando os elementos trazidos aos autos e o parecer ministerial, deferiu as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
(...)
4. A decisão foi tomada com fundamento nos arts. 282, §2º, e 319 do Código de Processo Penal, em caráter provisório e precário, com o objetivo de resguardar a integridade física, moral e psíquica do requerente. Ressalte-se que tais medidas configuram restrições mínimas à liberdade do requerido, compatíveis com a finalidade cautelar de proteção, sendo passíveis de revisão ou revogação a qualquer tempo. 
5. Contra a decisão, foram interpostos mandado de segurança (autos nº 0012633-93.2025.8.27.2700), habeas corpus (autos nº 0012632-11.2025.8.27.2700) e agravo de instrumento (autos nº 0012631-26.2025.8.27.2700), todos em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
6. Ainda observo, pelas informações ora prestadas, que o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado do Tocantins (SINTERT/TO), parte estranha à relação processual originária, por intermédio de seu advogado, Dr. Gésus Fernando de Morais Arrais, ajuizou a presente Reclamação Constitucional perante esse c. Supremo Tribunal Federal, sustentando que a decisão liminar configuraria censura prévia, em afronta ao entendimento firmado na ADPF 130/DF. 
7. Cumpre destacar, contudo, que a medida cautelar é de caráter pessoal, destinada a resguardar a integridade do requerente. A restrição de publicação, em verdade, restringiu-se às publicações sobre o caso concreto, sem obstar que o requerido continue exercendo sua profissão de comunicador e divulgando livremente informações de interesse público em geral. 
8. Registro, ademais, que na data de 09/09/2025 a parte requerente informou o suposto descumprimento das medidas cautelares pelo requerido, que apresentou justificativas já juntadas aos autos, pendentes de análise por este juízo.”(e-doc. 22, grifo nosso)
Conforme destacou o Juízo da 1ª Vara Crimina de Palmas/TO, as aludidas medidas cautelares foram aplicadas para resguardar a integridade moral, física e psíquica do requerente, limitando-se  à publicações atinentes ao caso concreto.
Assinalou que o respectivo ato foi impugnado em sede de mandado de segurança, habeas corpus e agravo de instrumento, todos em tramitação no TJTO.
Ressalto que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:

“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,     mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).

No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberdade de manifestação, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo e medidas aptas a fazer cessar eventual extrapolação da liberdade de expressão indicativas da prática de crimes contra a honra.
Mais especificamente, a questão nos autos em referência na presente reclamatória está em saber se a exposição do nome de agente de trânsito no conteúdo publicado, relacionando-o a fatos supostamente criminosos e desabonadores de sua conduta profissional, está albergada pela garantia da liberdade de expressão ou se constitui conteúdo de direito privado, relacionado à personalidade.
O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral no Tema 837 (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15), com o seguinte título: 

“Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”

Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 19 de setembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente